Tribunal: TJSP
Processo: 2297700-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que a operadora-requerida garanta a mesma rede de prestadores a que a agravante sempre teve direito. Indeferimento, ainda, do decreto de sigilo dos autos. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano. Autora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, para que a operadora-requerida garanta a mesma rede de prestadores a que a agravante sempre teve direito. Indeferimento, ainda, do decreto de sigilo dos autos. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, notadamente o perigo de dano. Autora que não se encontra desassistida de atendimento médico hospitalar. Ausência de indícios de que os laboratórios listados pela recorrida para atendimento não sejam tecnicamente aptos à realização dos exames de que a autora necessita. Caso dos autos que não está inserido em nenhuma das situações que autorizam a tramitação do feito sob segredo de justiça, sendo suficiente, como já pontuado na r. decisão agravada, a anotação do pretendido sigilo nos documentos que a recorrente exponha sua intimidade. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.